Tribunal: TJSP
Processo: 1107464-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença de procedência.
Recurso do réu. Pretensão à anulação ou à reforma. Cerceamento de defesa configurado. Dilação probatória que se impõe. Julgamento antecipado do mérito que não se afigurava viável. Sentença anulada.
Recurso do autor. Pretensão limitada à majoração do

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença de procedência.
Recurso do réu. Pretensão à anulação ou à reforma. Cerceamento de defesa configurado. Dilação probatória que se impõe. Julgamento antecipado do mérito que não se afigurava viável. Sentença anulada.
Recurso do autor. Pretensão limitada à majoração do quantum indenizatório a título de dano moral e da verba honorária.
RECURSO DO RÉU PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.